Tribunal: TJES
Processo: 0008122-29.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008122-29.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE CUNHA PIAZENTINI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008122-29.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE CUNHA PIAZENTINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ARTIGO 581, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PROCESSO EM FASE DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA “APARENTE” DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA PARA APRECIAR O PEDIDO DEFENSIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 75, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Na hipótese dos autos, a 6ª Vara Criminal se apresenta como competente para a apreciação do pedido defensivo, uma vez que ainda que a 3ª Vara Criminal de Vila Velha, na qual foi proferida a decisão impugnada, também detenha competência residual, fato é que a 6ª Vara Criminal recebeu os autos do APFD anteriormente, pelo critério de distribuição, situação que, além de afastar a competência da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, tornaria preventa a 6ª Vara Criminal de Vila Velha para apreciar o pedido de restituição pretendido pela defesa. 2. Alerte-se, entretanto, que por não se tratar o presente feito de conflito de competência, a competência ora fixada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha é apenas “aparente”, ou seja, específica para a apreciação do pedido defensivo, devendo o feito ter sua distribuição normal quando do eventual oferecimento da denúncia. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008122-29.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE CUNHA PIAZENTINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

EDUARDO HENRIQUE CUNHA PIAZENTINI
, por encontrar-se irresignado com a respeitável decisão que julgou prejudicado o pedido de restituição de coisa apreendida, com fundamento de que o pleito foi formulado perante autoridade judiciária incompetente.

Nas razões, a defesa requer seja declarada a competência da 3ª Vara Criminal de Vila Velha para o exame do pedido de restituição formulado pelo recorrente.

Em suas contrarrazões recursais, o
parquet
da instância singela se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, também pela negativa de provimento ao recurso.

Pois bem.

Inicialmente, devo consignar que a matéria trazida aos autos através do presente recurso se mostra cabível de apreciação, à luz do artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal, que assim estabelece:

“
Caberá recurso, em sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença, que concluir pela incompetência do juízo”.

No tocante ao mérito recursal, esclareço que ao receber os autos do Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), a magistrada da 4ª Vara Criminal não identificou a configuração de intenção de matar (animus necandi) e, portanto, declinou da competência, determinando que os autos fossem redistribuídos para uma vara criminal comum, que deveria analisar os demais pedidos requeridos pelo Ministério Público (fls. 41/42).

Os autos foram então distribuídos à 6ª Vara Criminal de Vila Velha que decidiu remeter os autos à 5ª Vara Criminal de Vila Velha - Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, uma vez que havia um procedimento de medida protetiva de urgência relacionado (processo nº 002228-68.2021.8.08.0035).

A juíza da 5ª Vara Criminal reconheceu a sua incompetência, argumentando que a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) não se aplicava ao caso em questão (fl. 46), ao passo em que determinou o cancelamento da distribuição e que o Auto de Prisão em Flagrante Delito deveria tramitar exclusivamente entre o Ministério Público Estadual e a Delegacia de Polícia.

Após tal decisão, alega o requerente que “
os
autos foram remetidos ao Ministério Público, mas nenhuma denúncia foi promovida em juízo contra o Requerente até o presente momento! Noutro giro, a medida protetiva foi também arquivada (doe. 10 anexo)! Enfim, não há absolutamente nada que justifique qualquer medida restritiva imposta contra o Requerente ou sobre seus bens”,
tendo ainda requerido nova distribuição do feito ao argumento de que não havia um juizo definido para a análise de eventual ação penal.

Diante da situação posta para análise, observo que até o presente momento não foi oferecida denúncia e nem mesmo concluídas as investigações preliminares, o que, por certo, impede a fixação de um juízo competente para a apreciação do pedido defensivo.

Assim sendo, uma vez que tanto a 4ª Vara Criminal e a 5ª Vara Criminal já declinaram da competência para apreciação do feito em razão da matéria versada, a melhor solução, neste momento, encontrar-se amparada nos termos do artigo 75, do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.

Portanto, na hipótese dos autos, e tomado pelo critério legislativo, a 6ª Vara Criminal se apresenta como competente para a apreciação do pedido defensivo, uma vez que como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, ainda que a 3ª Vara Criminal de Vila Velha, na qual foi proferida a decisão impugnada, também detenha competência residual, fato é que a 6ª Vara Criminal recebeu os autos do APFD anteriormente, pelo critério de distribuição, situação que, além de afastar a competência da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, tornaria preventa a 6ª Vara Criminal de Vila Velha para apreciar o pedido de restituição pretendido pela defesa.

Alerto por fim, que por não se tratar o presente feito de conflito de competência, a competência ora fixada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha é apenas “aparente”, ou seja, específica para a apreciação do pedido defensivo, devendo o feito ter sua distribuição normal quando do eventual oferecimento da denúncia.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterado os termos da decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.